Tribunal: STM
Processo: 7000012-28.2025.7.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONARDO PUNTEL
Órgão julgador: LEONARDO PUNTEL
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. HABEAS CORPUS. DEFESA. PORTE DE DROGAS NO INTERIOR DE ORGANIZAÇÃO MILITAR (OM). ART. 290 DO CPM. PRISÃO CAUTELAR. JUÍZO DE PERICULOSIDADE. NÃO DEMONSTRAÇÃO. CASO CONCRETO. HABEAS CORPUS CONCEDIDO. DECISÃO POR UNANIMIDADE. Como é cediço, a prisão cautelar coloca em evidência uma enorme tensão no Processo Penal, pois, ao mesmo tempo em que o Estado se vale de instrumento extremamente gravoso para assegurar a eficácia da persecução penal, deve também preservar o indispensável respeito a direitos e liberdades individuais. O melhor entendimento doutrinário segue a linha de que a prisão cautelar deve estar obrigatoriamente comprometida com a instrumentalização do processo criminal. Trata-se de medida de natureza excepcional, que não pode ser utilizada como cumprimento antecipado de pena, na medida em que o juízo que se faz, para sua decretação, não é de culpabilidade, mas sim de periculosidade. Na hipótese dos autos, não há notícia de outros fatos que impeçam o Paciente de aguardar o julgamento liberto, ou mesmo de que sua colocação em liberdade causará perturbação à marcha processual ou impedirá a produção probatória. Ordem de Habeas Corpus concedida. Decisão por unanimidade.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 17/03/2025 A
20/03/2025
HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 7000012-28.2025.7.00.0000/RS
RELATOR: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
PACIENTE: LAZARO LUIZ DE ASSIS
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
ADVOGADO(A): FABIANO CAETANO PRESTES (DPU)
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO - JUSTIÇA MILITAR DA 1ª AUDITORIA DA 3ª CJM
- PORTO ALEGRE
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 17/03/2025, às 13:30, a 20/03/2025, às 18:00, na sequência 14, disponibilizada no
DE de 28/02/2025.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONCEDER A ORDEM
DE "HABEAS CORPUS" PARA, CONFIRMANDO-SE A LIMINAR DEFERIDA,
CONCEDER LIBERDADE PROVISÓRIA AO PACIENTE. PRESIDÊNCIA DA
MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. PRESENTE A
SUBPROCURADORA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DRA. ARILMA CUNHA
DA SILVA.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 7000012-28.2025.7.00.0000/RS
RELATOR: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
PACIENTE: LAZARO LUIZ DE ASSIS
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
ADVOGADO(A): FABIANO CAETANO PRESTES (DPU)
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO - JUSTIÇA MILITAR DA 1ª AUDITORIA DA 3ª CJM - PORTO
ALEGRE
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. HABEAS CORPUS.
DEFESA. PORTE DE DROGAS NO INTERIOR DE ORGANIZAÇÃO
MILITAR (OM). ART. 290 DO CPM. PRISÃO CAUTELAR. JUÍZO DE
PERICULOSIDADE. NÃO DEMONSTRAÇÃO. CASO CONCRETO.
HABEAS CORPUS CONCEDIDO. DECISÃO POR UNANIMIDADE.
Como é cediço, a prisão cautelar coloca em evidência uma enorme tensão no
Processo Penal, pois, ao mesmo tempo em que o Estado se vale de instrumento
extremamente gravoso para assegurar a eficácia da persecução penal, deve
também preservar o indispensável respeito a direitos e liberdades individuais.
O melhor entendimento doutrinário segue a linha de que a prisão cautelar deve
estar obrigatoriamente comprometida com a instrumentalização do processo
criminal. Trata-se de medida de natureza excepcional, que não pode ser
utilizada como cumprimento antecipado de pena, na medida em que o juízo que
se faz, para sua decretação, não é de culpabilidade, mas sim de periculosidade.
Na hipótese dos autos, não há notícia de outros fatos que impeçam o Paciente
de aguardar o julgamento liberto, ou mesmo de que sua colocação em liberdade
causará perturbação à marcha processual ou impedirá a produção probatória.
Ordem de Habeas Corpus concedida. Decisão por unanimidade.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência da Ministra MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em conceder a ordem de Habeas Corpus para, confirmando-se
a liminar deferida, conceder liberdade provisória ao Paciente.
Brasília, 20 de março de 2025.
RELATÓRIO
7000012-28.2025.7.00.0000
40001369394 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pela Defensoria
Pública da União, em favor do Sd EV LAZARO LUIZ DE ASSIS, em razão do suposto
constrangimento ilegal por ato praticado pelo Juízo da 1ª Auditoria da 3ª CJM, que decretou a
prisão preventiva do paciente sob justificativa de que “foi encontrada uma grande
quantidade de maconha para os parâmetros da justiça militar, ou seja, mais de sete gramas
de maconha” (Evento 1, doc. 1).
Em breve retrospecto dos fatos, no dia 9 de janeiro de 2025, o ora paciente foi
preso em flagrante delito pela prática do delito previsto no artigo 290 do Código Penal
Militar.
De acordo com o Auto de Prisão em Flagrante, durante a inspeção de mochilas,
ao entrar no aquartelamento, foi observada atitude suspeita do Paciente e do Sd Lorenzato, ao
repassar material de um para o outro durante a revista das mochilas, no corpo da guarda.
Após se deslocar para o alojamento juntamente com o Paciente, o militar que o
acompanhava, ao ser interpelado pelo Cb de Dia, militar de serviço no alojamento, foi
conduzido para a guarda e realizada nova revista em seu material, momento que foi
encontrada substância análoga à maconha, oportunidade que foi interpelado pelo Condutor
perante as testemunhas, e assumiu ser proprietário das três porções de material vegetal seco,
de coloração castanho esverdeada, envolta por plástico, com suspeita de ser entorpecente
(Evento 1, APF nº 7000010-56.2025.7.03.0103).
Em Audiência de Custódia, o presentante do Ministério Público Militar (MPM)
manifestou-se pela conversão do flagrante em prisão preventiva. A Defesa, por sua vez,
requereu a concessão da liberdade provisória.
Ao proferir Decisão, a Juíza Federal Substituta decidiu por não homologar o
flagrante, com o consequente relaxamento da prisão. No entanto, decretou a prisão preventiva
por entender presentes os requisitos do art. 255, alíneas "c" e "e", do CPPM, em vista da
quantidade da droga apreendida e pela tentativa aparente de auxiliar outro militar a burlar a
revista no quartel (Eventos 13 e 14 do APF).
Inconformada com a Decisão, a Defesa do Paciente impetrou o presente Habeas
Corpus, requerendo, em caráter liminar, a revogação imediata da prisão preventiva,
expedindo-se o consequente Alvará de Soltura em favor do Paciente.
Para tanto, a impetrante sustenta que “a decisão judicial é contraditória, na
medida em que aduz a um só tempo que não é possível asseverar que a propriedade da droga
seja do paciente e, ao mesmo tempo, determinada a sua prisão em virtude da quantidade de
material entorpecente.”.
Consta da impetração que a Juíza teria reconhecido a ilegalidade da prisão do
ora paciente em razão da dúvida quanto à propriedade, mas, “contraditoriamente”, teria
mantido ele preso em virtude da quantidade de droga apreendida.
Afirma, ainda, que a medida é desproporcional se considerada a eventual pena
imposta, qual seja, 1 (um) ano de reclusão, e que não foi possível observar o requisito relativo
à conveniência da instrução, uma vez que não há evidências de que tenha o paciente
perturbado o desenvolvimento desta ou ameaça à normal colheita de provas ou à aplicação da
lei penal.
7000012-28.2025.7.00.0000
40001369394 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ao final, a DPU requer, in verbis:
“1) A concessão da medida liminar, para revogar de imediato a prisão preventiva, expedindo-
se o consequente Alvará de Soltura em favor do paciente, ainda que mediante a imposição de
outras medidas cautelares;
2) No mérito, a revogação imediata da prisão preventiva decretada com a consequente
concessão da liberdade provisória do paciente, confirmando a liminar anteriormente
concedida;” (Destaques no original).
O presente Habeas Corpus aportou ao STM em 13 de janeiro de 2025, o qual
me foi aleatoriamente distribuído. Em decorrência das férias coletivas dos Ministros desta
Corte Castrense, os autos foram conclusos ao Gabinete da Vice-Presidência do Tribunal.
Ainda no dia 13 de janeiro de 2025, o Ministro Vice-Presidente, no exercício da
presidência do STM, embora tenha reconhecido a existência do fumus comissi delicti, não
vislumbrou qualquer possibilidade de manutenção da prisão preventiva no presente caso, em
razão da ausência do periculum libertatis. Dessa forma, concedeu a liminar ao Paciente,
determinando a sua imediata soltura, salvo se por outro motivo estivesse preso. Ainda, foram
solicitadas informações à autoridade apontada como coatora e determinada a abertura de vista
à PGJM.
No dia 15 de janeiro de 2025, as informações foram juntadas (Evento 14).
A Subprocuradoria-Geral da Justiça Militar, em parecer da lavra da Dra. Arilma
Cunha da Silva, Subprocuradora-Geral da Justiça Militar, se manifestou nos termos da
seguinte ementa:
HABEAS CORPUS. DEFESA. SD EX. DROGA. DEFERIMENTO DA LIMINAR.
MÉRITO. NÃO DEMONSTRAÇÃO EFETIVA DA NECESSIDADE DA CUSTÓDIA
CAUTELAR. LIBERDADE PROVISÓRIA. CONCESSÃO DA ORDEM. Trata-se de Habeas
Corpus impetrado pela Defensoria Pública da União, em favor de Sd Ex contra ato da Juíza
Federal Substituta da Justiça Militar da 1ª Auditoria da 3ª CJM, a qual determinou a prisão
preventiva do Paciente, sob justificativa de que “foi encontrada uma grande quantidade de
maconha para os parâmetros da justiça militar. Deferimento da liminar. Mérito. Os autos, em
tese, apontam o ilícito cometido. Oferecimento da denúncia pelo Parquet Castrense. A
decretação da prisão preventiva encontra-se arrimada no modus operandi e quantidade da
droga, no entanto, em quadro fático duvidoso que deverá ser apurado durante a instrução
criminal. Liberdade provisória é medida justa e proporcional A PGJM manifesta-se pelo
conhecimento do presente Habeas Corpus, ratificando-se o deferimento da liminar
requerida, e, no mérito, pronuncia-se pela concessão da ordem. (Destaques no original e
nossos).
É o Relatório.
VOTO
Por estar revestido das formalidades legais, conheço do writ.
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pela Defensoria
Pública da União, em favor do Sd EV LAZARO LUIZ DE ASSIS, em razão do suposto
constrangimento ilegal por ato praticado pelo Juízo da 1ª Auditoria da 3ª CJM, que decretou a
7000012-28.2025.7.00.0000
40001369394 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

prisão preventiva do paciente sob justificativa de que “foi encontrada uma grande
quantidade de maconha para os parâmetros da justiça militar, ou seja, mais de sete gramas
de maconha” (Evento 1, doc. 1).
No dia 9 de janeiro de 2025, durante inspeção de mochilas na entrada do
aquartelamento, o Paciente e o Sd Lorenzato foram observados em atitude suspeita,
transferindo material entre si. Após revista no alojamento do paciente, foi encontrada
substância análoga à maconha.
Interrogado, o Paciente confessou a propriedade do material, resultando em sua
prisão em flagrante por infração ao artigo 290 do Código Penal Militar (Evento 1, APF nº
7000010-56.2025.7.03.0103).
Malgrado meu entendimento de que a conduta, em tese, praticada pelo Paciente,
foi assaz perniciosa para os preceitos fundantes da hierarquia e da disciplina militar, faz-se
premente salientar que, no caso concreto, diante da liminar anterioremente deferida, entendo
que o writ comporta concessão.
O alicerce valorativo constante da Decisão impugnada motivou a necessidade
da conversão da prisão em flagrante do Paciente em custódia preventiva, por entender
presentes o fumus comissi delicti e o periculum libertatis, por estarem presentes os requisitos
do art. 255, alíneas "c" e "e" do CPPM, pela quantidade da droga apreendida e pela tentativa
aparente de o Paciente auxiliar outro militar a burlar a revista no quartel.
A documentação trazida aos autos, constantes do APF nº 7000010-
56.2025.7.03.0103, em princípio, leva a crer que o Paciente teria incorrido na conduta ínsita
no art. 290 do CPM.
Como é cediço, a prisão cautelar coloca em evidência uma enorme tensão no
Processo Penal, pois, ao mesmo tempo em que o Estado se vale de instrumento extremamente
gravoso para assegurar a eficácia da persecução penal, deve também preservar o
indispensável respeito a direitos e a liberdades individuais.
O melhor entendimento doutrinário segue a linha de que a prisão cautelar deve
estar obrigatoriamente comprometida com a instrumentalização do processo criminal. Trata-
se de medida de natureza excepcional, que não pode ser utilizada como cumprimento
antecipado de pena, na medida em que o juízo que se faz, para sua decretação, não é de
culpabilidade, mas sim de periculosidade.
O fundamento de que o Paciente deva ser mantido custodiado "(...) pela
quantidade da droga apreendido e pela tentativa aparente de o Paciente auxiliar outro
militar a burlar a revista no quartel (...)" não induz, de per si, a perpetuação da segregação
cautelar por tempo superior ao razoável.
Em relação ao fundamento disposto na exigência da manutenção de normas e de
princípios de hierarquia e de disciplina militares, enquadram-se aqui as situações em que o
Paciente evidencia um comportamento acintoso, desafiador, desrespeitoso, em relação aos
seus superiores e subordinados, desde que relacionado ao fato delituoso em apuração, e esses
eventos, ao menos prima facie, não estão evidenciados.
7000012-28.2025.7.00.0000
40001369394 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Na hipótese dos autos, não há notícia de outros fatos que impeçam o Paciente
de aguardar o julgamento liberto, ou mesmo de que sua colocação em liberdade causará
perturbação à marcha processual ou impedirá a produção probatória.
Convém destacar que não se está a afastar a possibilidade do envolvimento do
Paciente no crime, mas o deslinde da questão ficará a cargo da instrução criminal, mostrando-
se, repise-se, temerária, a manutenção da prisão processual do Paciente diante das
circunstâncias fáticas do caso.
Outrossim, ressalta-se que a segregação cautelar provisória se submete à
cláusula rebus sic stantibus, de modo que, conforme os ditames do art. 259 do CPPM, "o Juiz
poderá revogar a prisão preventiva se, no curso do processo, verificar a falta de motivos
para que subsistam, bem como novamente decretála, se sobrevierem razões que a
justifiquem".
Alfim, nesse contexto de argumentações, merece destaque também o contido na
manifestação da Subprocuradora-Geral da Justiça Militar, in verbis:
HABEAS CORPUS. DEFESA. SD EX. DROGA. DEFERIMENTO DA LIMINAR. MÉRITO.
NÃO DEMONSTRAÇÃO EFETIVA DA NECESSIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR.
LIBERDADE PROVISÓRIA. CONCESSÃO DA ORDEM. Trata-se de Habeas Corpus
impetrado pela Defensoria Pública da União, em favor de Sd Ex contra ato da Juíza Federal
Substituta da Justiça Militar da 1ª Auditoria da 3ª CJM, a qual determinou a prisão preventiva
do Paciente, sob justificativa de que “foi encontrada uma grande quantidade de maconha
para os parâmetros da justiça militar. Deferimento da liminar. Mérito. Os autos, em tese,
apontam o ilícito cometido. Oferecimento da denúncia pelo Parquet Castrense. A decretação
da prisão preventiva encontra-se arrimada no modus operandi e quantidade da droga, no
entanto, em quadro fático duvidoso que deverá ser apurado durante a instrução criminal.
Liberdade provisória é medida justa e proporcional A PGJM manifesta-se pelo conhecimento
do presente Habeas Corpus, ratificando-se o deferimento da liminar requerida, e, no mérito,
pronuncia-se pela concessão da ordem.
Pelo exposto, voto no sentido de conhecer do writ e de conceder a ordem de
habeas corpus, para, confirmando-se a liminar deferida, conceder liberdade provisória
ao Paciente.

Documento eletrônico assinado por LEONARDO PUNTEL, Ministro Relator para o Acórdão, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001369394v4 e do código CRC d12fc068.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LEONARDO PUNTEL
Data e Hora: 14/04/2025, às 18:40:29
7000012-28.2025.7.00.0000
40001369394 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR